Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-56.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005990-56.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELEM ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 907.930.481-68 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS, SIGLAS OU QUAISQUER OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS OU IDENTIFICADORES DE
ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 296, §1º, III, DO CÓDIGO) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDA – FASE INICIAL DA AÇÃO PENAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVIMENTO DO
RECURSO
.

Inexistindo a prova inequívoca de que a apelada não teria agido com dolo ao utilizar indevidamente a marca e logotipo de órgão da
A
dministração
P
ública, deve ser cassada a
sentença que a
absolv
eu
sum
ariamente
para que seja realizada a instrução criminal, eis que
nesta
fase
preambular deve
prevalece
r

o princípio
in dubio pro
societate
, não podendo o
E
stado ser tolhido
d
o seu direito de esclarecer os fatos narrados na denúncia.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-
se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara

da Comarca de
Cáceres
-MT
, nos autos da Ação P
enal n.
1005990-56.2020.8.11.0006 (código 11728608)
,
a
bsolv
endo
sumariamente
Elem
Rocha de Oliveira
da imputação da prática do crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, por entender que não houve dolo em sua conduta.

O
apela
nte
,
com base
nas razões
recursais
que estão
no ID
104050989
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
seja cassada a absolvição sumária
da apelada
,
prosseguindo-se na tramitação do

processo
até seus ulteriores termos.

A

apelada
,
nas
contrar
razões
encontradiças no ID
104050995
,
refuta as
alegaçõ
es
do apelante,
pugnando pel
o desprovimento
deste
recurso
, com a manutenção da sentença
tal como foi prolatada
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
106236980
,
manifestou
-se
pelo provimento
do
vertente
recurso
deixando

sua manifestação assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS, SIGLAS OU QUAISQUER OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS OU IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(ART. 296, §1º, III, DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 397, INCISO III, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE
QUE ”
(...) O DOLO NO TIPO PENAL DO ART. 296, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, É O GENÉRICO, REPRESENTADO PELA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALTERAR, FALSIFICAR OU UTILIZAR MARCA, LOGOTIPO, SIGLA OU OUTRO SÍMBOLO UTILIZADO OU IDENTIFICADOR DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTE O AGENTE DE QUE O FAZ INDEVIDAMENTE. NESSE SENTIDO, NÃO SE EXIGE DOLO ESPECÍFICO, SENDO IRRELEVANTE A OBTENÇÃO DE VANTAGEM”. ACOLHIMENTO. É EVIDENTE O DOLO DA ACUSADA VISTO QUE AGIU COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE FAZER USO INDEVIDO DA MARCA E LOGO TIPO IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. TRATA-SE, POIS, DE CRIME DE MERA CONDUTA, NÃO
EXIGINDO RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO, POIS O TIPO PENAL SEQUER O DESCREVE. ALÉM DISSO, NÃO SE PODE ADMITIR A INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO, JÁ QUE A CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA SE RESTRINGE AO USO DO SÍMBOLO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POUCO IMPORTANDO SE O DOCUMENTO HAVIA SIDO PROTOCOLADO TAMBÉM NO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. EXISTINDO PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, A CASSAÇÃO DA DECISÃO DEVE SER REFORMADA, COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO AO APELO”. (S.S.S)
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante do

ID

90864457
, narra os fatos desta forma:

[...]

Entre os meses de novembro e dezembro de 2016,
Elem
Rocha de Oliveira
, atuando de maneira livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso indevido, por 09 vezes, de marca e logotipo identificador de órgão da Administração pública estadual, consistente no emblema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Governo do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica dos processos administrativos em nome de
Juniosly
Lopes de Oliveira,
Antonio
Fernando do Amaral, Erica Bruna de Oliveira, Rubens Pereira de Oliveira,
Heloisio
José
Benachio
, Edson Garcia Lobato Lopes,
Edesio
Carlos
Benachio
, Berto Burgos
Saucedo
, Getúlio de Oliveira (cópias na
mída
em anexo).

Após a instauração de inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal para apurar eventuais danos ambientais por ocupações nas margens do rio Paraguai, constatou-se que, em diversos requerimentos de
de
ocupação da faixa marginal do Rio Paraguai apresentados à Secretaria de Patrimônio da União, fora anexado documento intitulado “Termo de Responsabilidade de Manutenção da área de preservação permanente”, nos quais foram apostos o símbolo identificador da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Governo do Estado de Mato Grosso.

Em consulta à unidade local da Secretaria, foi esclarecido que aquele órgão não emite referido documento, nem disponibiliza formulário de teor similar para preenchimento pelos cidadãos.

Em sede policial, os requerentes de autorização de uso de área pública em nome dos quais foram elaborados os Termos prestaram declarações:
Heloizio
José
Benachio
(fl. 28);
Antonio
Fernando do Amaral (fl. 30); Erica Bruna de Oliveira (fl. 39); Ede Rita
Benachio
(fl. 41); Rubens Pereira de Oliveira (fl. 43); Edson Garcia Lobato Lopes (fl. 67);
Edesio
Carlos
Benachio
(fl. 69);
Bertho
Burgos
Saucedo
(fl. 72) e Getúlio de Oliveira (fl. 74). Declararam que eram os autores das assinaturas nos documentos e reconheciam onde foram opostas. Informaram também que os documentos foram confeccionados pela engenheira
Elem
da empresa PLANRURAL e que lhes foram cobrados, individualmente, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo serviço de regularização dos imóveis.

A denunciada
Elem
Rocha de Oliveira
confirmou ser a responsável pela confecção dos documentos de fls. 11/25. alegou, contudo, não ter tido má-fé ou qualquer intenção de cometer crime ou ilícito ao utilizar o logotipo, pois seu objetivo seria reforçar o compromisso ambiental de seus clientes tendo em vista a degradação ambienta nos locais. Informal também que os documentos foram protocolizados na SEMA e que
os valores recebidos de seus clientes era
para a realização de todos os atos da regularização e não apenas relacionados ao
“Termo de Responsabilidade de Manutenção de área de preservação permanente” (fls. 47/48)

Os documentos confeccionados pela denunciada foram utilizados perante a Secretaria do Patrimônio da União (conforme ofício acostado as fls. 09/10 e cópia dos processos em anexo), com efetivo potencial de alcançar o objetivo pretendido de fazer crer ao órgão federal que as ocupações contavam com a chancela ambiental da SEMA.

Cabe lembrar que a denunciada é engenheira agrônoma, não podendo alegar desconhecimento de matéria na qual teve formação específica e em que atua exercendo sua profissão, que envolve contínuo trâmite de documentos perante órgãos públicos. De outra banda, não se pode admitir e a inexistência de potencial lesivo, já que a conduta imputada nesta denúncia se restringe ao uso do símbolo perante órgão federal, pouco importando se o documento havia sido protocolado também no órgão ambiental estadual, já que este não encaminhava nenhuma informação àquele.

A tese da inexistência de potencialidade lesiva também cai por terra diante a afirmação realizada pelo servidor público Paulo Henrique
Arifa
dos Santos, da Secretaria de Patrimônio da União, diretamente a este Procurador de que os documentos levaram aquele órgão a acreditar que o problema das ocupações estava resolvido do ponto de vista ambiental até serem alertados sobre a origem não oficial do Termo.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Ofício oriundo da SPU (fls. 09/10) e os “Termos de Responsabilidade de manutenção da área de preservação permanente” (fls. 11/25vº).

Os
indícios de autoria
que autorizam a propositura da presente ação penal restam determinados pelo Teor dos depoimentos (fls. 28, 30, 39, 41, 43, 47/48, 67, 69, 72 e 74) e documentos juntados aos autos
[
...
]
.

De proêmio, é imperioso
registrar
que a ação penal que deu origem a este recurso de apelação criminal tramitou inicialmente na Justiça Federal
;
e, posteriormente, teve declinada a competência para a Justiça Estadual, ocasi
ão em que o Ministério Público estadual ratificou a denúncia
; e, por sua vez, o
magistrado ratificou o recebimento da aludida peça acusatória, “
aproveitando os atos processuais já executados na seara Federal
”
.

A
apelada apresentou resposta à acusação
;
houve manifestação ministerial
;
e
,

após
, foi prolatada a decisão recorrida que
a
absolveu sumariamente nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se o presente de autos de ação penal movida em desfavor de ELEM ROCHA DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime descrito no art. 296, §1º, III, do CP.

Ratificados os atos praticados pela Justiça Federal, em especial o recebimento da denúncia e a citação da ré (ID nº Num. 43504558 - Pág. 1/2), a acusada foi intimada para apresentar resposta escrita à acusação (Num. 43997176 - Pág. 1), sendo que seu defensor apresentou a defesa (Num. 44868605 - Pág. 1/13), e juntou a procuração (Num. 44868627 - Pág. 1).

Em referida defesa, postulou pela absolvição sumaria da ré, ante a ausência de tipicidade do delito, pela não comprovação do dolo, ou ainda pela insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material. Postulou ainda, caso não acatada as teses anteriores pela absolvição sumária alegando erro de proibição inevitável. Ao final postulou pela rejeição da denúncia.

O MP manifestou-se de forma contrária a defesa da ré (ID Num. 47507924 - Pág. 1/3).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO
.

Pois bem, passo a análise das teses suscitadas pela defesa.

Quanto a alegação de ausência de dolo
.

De plano entendo por reconsiderar decisão anterior, ante o fato de que a absolvição sumária da ré ELEM ROCHA DE OLIVEIRA é medida que se impõe, eis que, pelo que consta dos autos, em especial dos indícios amealhados em fase extrajudicial, não há comprovação da existência de dolo, mormente inexistem indícios mínimos a indicar o dolo por parte da acusada.

Consoante verifico dos termos de responsabilidade juntados aos autos, em que pese a utilização de cabeçalho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), em nenhum de referidos documentos existe assinatura do referido órgão, ou há indicação de que tenham sido confeccionados pela Secretaria em questão.

Com a simples leitura de referidos documentos, pode-se observar se tratar de uma declaração emitida e assinada pelos declarantes (clientes da ré), os quais, em que pese o auxílio da ré na confecção, não dão indicativo algum de que tenham sido expedidos pelo órgão devido.

De igual forma os depoimentos dos supostos declarantes, possuem uma indicação de que a ré apenas emitiu os documentos e os apresentou junto ao setor responsável, mas nenhuma das pessoas ouvidas indicou que a ré
teria lhes
declinado que referidos documentos eram da SEMA, muito menos há indicação de que a ré emitiu os documentos com a intenção de levar a engano qualquer setor de cunho Estadual ou Federal.

Ademais, conforme bem salientado pela defesa da acusada, essa apresentou os documentos junto a SEMA, indicando claramente que não havia intenção em se beneficiar com o uso destes, afinal, se a intenção da acusada fosse levar a engano algum órgão público, não iria “falsificar” documentos que são emitidos pelo próprio órgão e na sequência efetuar o protocolo desses no mesmo órgão emissor.

Saliento ainda, que, em que pese o uso dos sinais identificadores da SEMA, não há nos autos comprovação mínima de que a ré tenha agido de forma dolosa, com a intenção de, utilizando referidos signos, ludibriar o setor público ou mesmo os seus clientes.

Assim, inexistindo comprovação mínima do dolo da ré nos autos, amparado pela ausência de previsão culposa da ação descrita na exordial, outra solução ao caso não existe senão a absolvição da ré ELEM ROCHA DE OLIVEIRA, no sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR SUBJETIVA. DOLO. INEXISTÊNCIA DO FATO TÍPICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A ausência do dolo, consistente na intenção de fraudar, elementar subjetiva do crime de estelionato, deflagra a inexistência de infração penal (art. 386, III, CPC) e, portanto, impõe manter a absolvição do acusado. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 03548278120078090076, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018)

De igual forma é o teor do art. 18, parágrafo único, do CP, que expressamente indica a impossibilidade de punição aos crimes cujas condutas sejam previstas apenas a título doloso, quando praticados na forma culposa, como é o caso dos autos.

Desta feita, inexistindo previsão de crime culposo ao delito insculpido no art. 296 e seus parágrafos do CP, e demonstrado nos autos ausência de dolo da ré, outra solução não há senão a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA de ELEM ROCHA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 397, III, do CPP.

Oportunamente, arquivem-se mediante as devidas cautelas de estilo.

Ciência ao MP e a defesa.

Cáceres, data da assinatura digital.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

Tem razão o
apelante
, ao
postular a cassação da decisão que absolveu sumariamente a apelada
com a determinação
da
tramitação
do processo ao qual ela responde
,
para apuração da
conduta
descrita no tipo penal previsto
no art. 296, § 1º, III, do Código Penal
.

Isso porque,
quando do oferecimento da denúncia
,

o Ministério Público apresentou elementos suficientes para a deflagração da ação penal consistentes na prova da materialidade e indícios de autoria, sendo imperioso destacar que a própria apelada confess
ou na fase extrajudicial
ter
redigido os documentos
, com o título de “Termo de Responsabilidade de Manutenção de Área de Preservação Permanente – APP"
,
contendo o timbre da SEMA/
Governo do
Estado de Mato Groso para que seus clientes assinassem
, como por exemplo a constante no ID
104050956
, p. 26,
cuja imagem segue abaixo
reproduzida
:

Co
nquanto a apelada tenha sustentado que usou o timbre da
SEMA nos documentos
elaborad
o
s

por ela somente
com
o “
reforço do compromisso dos seus clientes com a preservação da natureza em seus empreendimentos
”,
não se pode perder de vista que o crime pelo qual
f
oi denunciada é de mera conduta e se consuma imediatamente independentemente d
e ter produzido prejuízo ou obtenção de vantagem por parte do agente,
não se exigindo dolo específico,
embora não se possa olvidar que a doutrina apregoa que a conduta
deve
que ter ao menos a potencialidade de produzir prejuízo ou induzir alguém ao erro.

A
liás, a
cerca
da
temática, eis os ensinamentos de Luiz Regis Prado para quem:

[...] As condutas tipificadas no artigo 296, § 1.º, inciso III, são alterar, falsificar ou fazer uso indevido de símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública (tipo derivado/misto alternativo/anormal/congruente).

Tal disposição tem alcance por demais abrangente: poderia conter praticamente todas as hipóteses antecedentes previstas. Ao empregar, em seguida a uma relação casuística – marcas, logotipos, siglas – uma fórmula genérica – ou quaisquer outros símbolos – estende o legislador a incriminação da falsificação e do uso indevido a todo distintivo, logotipo ou símbolo de qualquer órgão ou entidade da Administração.

A hipertrofiada abrangência do dispositivo decorre de emenda à redação original que constava no Projeto de Lei 933-A, que originou as modificações.
Na redação original do projeto, o inciso III acrescentado tratava, sob o nomen juris de uso indevido de símbolo previdenciário, tão somente dos símbolos relacionados a órgãos e entidades da Previdência Social, o que foi modificado para órgãos ou entidades da Administração Pública, com perniciosa extens
ão
.

[...]

Excede-se o legislador, transbordando os limites da proteção o à fé pública documental, o que certamente força uma interpretação restritiva do dispositivo
.

[...]

Na modalidade de uso indevido, estão incluídos apenas os símbolos originais, não falsificados, que o agente emprega de forma desvirtuada, isto é, utiliza quando não poderiam ser utilizados, embora autênticos.

[...]

A utilização aqui é delito de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente, à semelhança do inciso I, e, diversamente, do que ocorre na hipótese do inciso II do § 1.º. É indispensável, entretanto, como em qualquer delito de falso, que a conduta tenha potencialidade para causar
prejuízo
.[...]
.

(
Tratado de direito penal brasileiro: parte especial (
arts
. 250 a 361), volume 3 / Luiz Regis Prado. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 385/387)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao tema deixou assentado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO INDEVIDO DE SÍMBOLO. ART. 296, § 1°, III, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. JUSTA CAUSA.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o tipo previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, é crime de mera conduta, sendo suficiente, para sua caracterização, o uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, mostrando-se desnecessária a demonstração de dolo específico, bem como de ocorrência de prejuízo a terceiros
(
AgRg
no
AREsp
800.235/PE, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).

2. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1277756/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
29/08/2018).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
USO INDEVIDO DE SINAL IDENTIFICADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PERANTE AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS. DOCUMENTO NÃO AUTÊNTICO. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2.
O objeto material do tipo previsto no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal são marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, inexistindo em sua redação qualquer menção ou exigência de que sejam verdadeiros
, até porque o bem jurídico tutelado é a fé pública, cuja violação é ainda mais presente quando se trata de sinal falsificado.

3.
É pacífico neste Sodalício que para a caracterização do crime previsto no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal, basta o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, exatamente como na espécie, em que o agravante foi acusado de apresentar à um agente de proteção uma carteira do Instituto Nacional da Justiça de Paz no Brasil contendo indevidamente as Armas Nacionais
. Precedente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 501.603/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
13/02/2020).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO INDEVIDO DE EMBLEMA DA POLÍCIA FEDERAL. CRIME DE MERA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE
. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. REPRIMENDA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. REDUÇÃO DAS PENAS BASE E DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O tipo previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, é crime de mera conduta, sendo suficiente, para sua caracterização, o uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, mostrando-se desnecessária a demonstração de dolo específico, bem como de ocorrência de prejuízo a terceiros. Precedentes do STJ e STF
.

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EAREsp
n. 1.619.087/SC, pacificou o entendimento quanto à execução antecipada da pena restritiva de direitos, no sentido de que estas só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos estritos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal.

3. O pedido de redução das penas não foi analisado pelo Tribunal de origem, sendo inviável o seu exame nesta via, sob pena de indevida supressão de instância, devendo os autos retornarem ao Tribunal a quo, para que faça a sua análise como entender de direito.

4. Agravo regimental improvido. Pedido ministerial de execução antecipada da pena
indeferido.
(STJ,
AgR
g
no
AREsp
800.235/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).
Destacamos

Registre-se, por importante que,
embora
a apelada tenha
protocolizado
os termos de compromisso contendo indevidamente os timbres
na
SEMA e por
isso, na sua concepção,
estaria demonstrado a ausência de dolo por parte dela,
também pode ser extraído destes autos que os aludidos
documentos
igualmente foram anexados aos vários requerimentos protocolizados
em outros órgãos
.

Ademais, conforme
foi
ponderado
pelo

presentante
da
Procuradoria-Geral de
J
ustiça no bem lançado parecer
:
“
os termos de responsabilida
de elaborados pela acusada não apenas fizeram uso indevido da marca e logotipo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, como também, em seu conteúdo, indicavam que os possuidores de imóveis daquela região haviam assumido compromisso perante a referida Secretaria, mencionado medidas a serem cumpridas pelos declarantes, conforme se observa de trechos extraídos de um dos documentos, transcrito
in
verbis
:

“[...] Eu EDSON GARCIA LOBATO LOPES (...) declaro assumir o compromisso, perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA de obedecer rigorosamente às instruções abaixo relacionadas, estando ciente de que, no caso de inobservância das mesmas, ficará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.”

(ID 106236980)

Mas se isso não bastasse,

constata-se
, outrossim,
a existência de várias procurações outorgando poderes à apelada,
a exemplo
daquelas
que se
veem
no ID 104050954, p. 131, 327,
as
quais
contêm
poderes para representar
os outorgantes
não só na Secretaria Estadual de Meio Ambiente
-
SEMA-MT, mas também, dentre outros
órgãos
,
junto a
Superintendência do Patrimônio da União – SPU, cumprindo asseverar
, ainda
, que consta às p. 139, 181, 183, 193/197, 201, 215/219, 243, 245, 307, 311/317, 329/331, 335, e outras do ID acima referido
,

que existem vários
protocolos
–
a exemplo do MT00022/2016
–
realizados
na
Superintendência do Patrimônio da União
- SPU
, referente
referentes a
requerimento
s
de utilização/regularização de imóvel da União
,
os quais foram instruídos com os termos de compromissos contendo
indevidamente o timbre da SEMA,
daí por que
não há, sem a realização da instrução criminal sob o manto do contraditório e da ampla defesa, como se afirmar que efetivamente a
recorrida
não tenha agido com dolo.

No
utro viés, no
tocante a suposta ausência de potencialidade lesiva da utilização indevida do timbre
da
SEMA
, tal debate é prematuro
neste
momento e deverá ser enfrentado
no decorrer da
instrução criminal, mormente porque na denúncia con
s
tou a informação
, segundo a qual:
“
A tese da inexistência de potencialidade lesiva também cai por terra diante a afirmação realizada pelo servidor público Paulo Henrique
Arifa
dos Santos, da Secretaria de Patrimônio da União, diretamente a este Procurador de que os documentos levaram aquele órgão a acreditar que o problema das ocupações estava resolvido do ponto de vista ambiental até serem alertados sobre a origem não oficial do Termo.
”

A propósito, não se pode olvidar
que
,
na fase inicial do processo,
na qual

é
analisa
da
a possibilidade de absolvição sumária, prevalece a regra principiológica do
in dubio pro
societate
, devendo, na dúvida, ser dado prosseguimento ao
processo
, consoante se infere do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI N. 8666/93 E NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL ?
CPP.
JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do STJ, o delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é formal, bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e comprovação de
dano
ao erário (HC 341.341/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
30/10/2018).

2. No que tange aos demais pedidos, "Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a decisão que denega a absolvição sumária necessita enfrentar tão somente as teses de defesa relevantes e urgentes, que prescindam de dilação probatória, sob pena de, agindo de modo diverso, incorrer em verdadeira antecipação de julgamento" (RHC 78.601/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/5/2019,
DJe
3/6/2019).

3. Ressalta-se que,

"Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro
societate
" (
AgRg
no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020,
DJe
4/5/2020).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1715866/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020).

Destaque-se, ainda,
nessa vereda,
que, antes do declínio da competência para a Justiça Estadual,
depois de o
Ministério Público Federal oferecer a denúncia
contra a apelada
na Justiça Federal, mais precisamente na
Subseção Judiciária de Cáceres
,

a
referida peça acusatória foi rejeitada
tendo em vista que
aquela autoridade
judiciária

entendeu que a utilização indevida do timbre
da S
EMA
não havia provocado prejuízo
,
todavia
o MPF recorreu
da

d
ecisão e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento
ao recurso

reconhec
endo
que há
necessidade de realização da instrução criminal
, tal como se infere do acórdão a seguir resumido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296 DO CP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
MATERIALIDADE. AUTORIA. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A conduta ora em exame
subsume-se
, em tese, ao disposto no art. 297 do Código Penal, porquanto a simples apresentação de documento contendo a falsificação caracteriza a suposta conduta típica, independentemente do resultado naturalístico, por se cuidar de crime formal ou de mera conduta.

2. A justa causa para a ação penal está relacionada com a existência de um mínimo de provas que demonstrem indícios de autoria e materialidade do delito. Justa causa é o conjunto mínimo de indícios e provas que permitem, sem a segurança exigida no caso da sentença de condenação, avançar no juízo penal iniciando-se a persecução. Considerando a presença de indícios de autoria, está presente a justa causa para a persecução penal. Aplicação ao presente caso da máxima in dubio pro
societatis
.

3. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve ser recebida, com o regular prosseguimento do feito. 4. Recurso em sentido estrito provido, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TRF1, RSE 0002293-09.2018.4.01.3601, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 09/08/2019 PAG.)

No voto condu
tor,
o relator
Desembargador Federal Ney
Bello
,
assim
enfre
n
tou a matéria:

O delito de falsificação do selo ou sinal público falso, tipificado no art. 296 do Código Penal, é crime formal e se consuma no momento da sua utilização, prescindindo da comprovação de eventual fim específico.

Ajusta causa para a ação penal está relacionada com a existência de um mínimo de provas
que demonstrem indícios de autoria e materialidade do delito. Os fatos narrados na denúncia constituem, em tese, o crime em questão e são suficientes para o início da persecução penal.

[...]

Assim, atendendo a inicial acusatória às prescrições do art. 41 do CPP, havendo fortes indícios de autoria e demonstrada a materialidade delitiva, a apuração adequada dos fatos e a aferição do elemento subjetivo do tipo devem ser feitas durante a instrução criminal, consoante entendimento deste TRF1 sobre o tema, como se infere dos seguintes julgados:

[...]

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito, para receber a
denúncia, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular processamento e julgamento.

É o voto.

Dessa forma, conquanto referida decisão tenha sido prolatada antes de haver o declínio da competência para a Justiça Estadual,
é imperioso reconhecer que
não há como tolher o direito
de o
Estado
de buscar na ação penal o
s
esclarecimento
s
dos fatos para ao final de instrução criminal aferir se a apelada agiu ou não com dolo em relação a conduta perpetrada
por ela
.

Posto isso, em con
sonância
c
o
m
parecer ministerial,

dou
provimento
ao recurso

de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
para cassar a absolvição sumária
de

Elem
Rocha de Oliveira
, determinando

o retorno
destes
autos à comarca de origem para o prosseguimento da
tramitação do processo
até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022